Tribunal: STF
Processo: RHC 264646
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. ART. 240 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.025.244/SP (e-doc. 25).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, definitivamente, a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, ante o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-docs. 5 e 7).



    3. Inconformada, a defesa protocolou pedido de revisão criminal, que foi indeferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-doc. 4). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste recurso, a defesa sustenta a ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais, uma vez ausente justa causa para as medidas. Afirma a inexistência de diligências preliminares que justificassem a fundada suspeita para as diligências, tendo sido realizadas após mera denúncia anônima e pelo fato de o recorrente ter corrido para dentro do imóvel ao avistar a viatura. Destaca que os agentes policiais não visualizaram quaisquer atos de mercancia. Diz ser desnecessário o reexame de provas.



    5. Requer o provimento do presente recurso ordinário a fim de se reconhecer a nulidade das provas pela violação de domicílio.



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso( e-doc. 54).



    É o relatório.



    Decido.



    7. No caso em análise, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida. Os institutos processuais da busca pessoal e da domiciliar estão previstos no Código de Processo Penal a partir do art. 240, nos seguintes termos:



     



    “Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 



    § 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 



    a) prender criminosos; 



    b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 



    c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;



    d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 



    e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 



    f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;



    g) apreender pessoas vítimas de crimes;



    h) colher qualquer elemento de convicção. 



    § 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 



    Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (grifos nossos).



 



    8. A simples leitura do texto legal remete à prescindibilidade de mandado judicial para a licitude da ação, desde que constatada fundada suspeita que a autorize. Tal suspeita deve estar baseada em fatos concretos, e não apenas em suposições.



    9. No caso, o Superior Tribunal de Justiça, reportando-se aos fundamentos adotados pelo Tribunal de Justiça estadual, afastou a alegação de nulidade processual por concluir caracterizada a justa causa para as medidas. Eis os fundamentos lançados:



    “Conforme registrado, a Corte de origem concluiu pela existência de fundadas razões que justificaram a entrada dos policiais na residência do agravante, levando em consideração a prévia notícia de tráfico de drogas e o comportamento do acusado, que empreendeu fuga ao avistar a viatura, sendo posteriormente abordado no interior do imóvel.



    Eis o que consta do acórdão atacado (e-STJ fls. 10/14):



    Narra a denúncia que o peticionário, no dia 02 de fevereiro de 2016, em torno das 23h15min, trazia com ele 46.53 gramas de maconha e 3,32 gramas de crack, para fins de tráfico.



    Detalha, expondo que policiais militares receberam denúncia, via COPOM, de que no local havia um sujeito praticando o tráfico de drogas. Lá, viram o réu em frente a uma residência. Ele, ao notar a presença dos policiais, tentou fugir. Diante disso, os policiais adentraram na residência e conseguiram detê-lo. Em revista pessoal localizaram R$ 1.575,00, em células diversas. Também encontraram uma porção de maconha embalada em plástico filme e uma pedra de crack, além de pacotes de sacos plásticos ‘para gelinho’ (fls. 109/111).



    A ilicitude das referidas substâncias (contra a qual não se insurge a inicial) foi ratificada pelo laudo de fls. 115/120.



    Moisés Silva de Souza, policial militar, disse que receberam notícias de que o réu, vulgo Barão, já conhecido traficante, estaria envolvido em uma tentativa de homicídio ocorrida no mês anterior, bem como que haveria drogas em sua casa. O réu estava em frente à sua residência e, ao ver a viatura, empreendeu fuga, mas foi abordado no quintal da casa. Com ele foi localizada uma sacola plástica e, nela, a quantia acima narrada, uma porção de maconha e uma pedra de crack. O réu silenciou. Não se lembra se havia mais pessoas na casa. Nada foi constatado em relação à notícia da prática de homicídio.



    Valdemar da Silva, também policial, manifestou-se, em essência, no mesmo sentido.



    Cristiano disse conhecer o réu, de quem comprou uma motocicleta. Pagou-lhe como entrada R$ 1.600,00 e assumiu encargos relacionados à motocicleta. O então acusado foi preso quando foi buscar a moto em sua casa.



    Greiciane, esposa do peticionário, narrou a venda do motociclo, de sua propriedade, por R$ 1.600,00. O réu dormia quando de sua prisão, e abriu o portão aos policiais. Seu esposo falou que era usuário de entorpecentes. Nunca esteve internado.



    Renata, genitora do peticionário, narrou o uso de entorpecente, desde os dezesseis anos de idade. Atestou a boa índole do réu e disse desconhecer a traficância.



    Quanto interrogado, o peticionário disse que a droga estava dentro de sua casa e se destinava a seu uso. Usava-a no mato, jamais em sua casa. Afirmou ter falado para sua esposa abrir o portão aos policiais e ela o fez. Indicou para os policiais os entorpecentes, já sustentando o seu uso. O dinheiro era proveniente da venda de uma motocicleta.



    Essas, em síntese, as provas dos autos. Com sua exposição, parte-se à alegação de ilícito ingresso da força policial na residência.



    A hipótese dos autos versa sobre o ingresso em residência em relação a delito permanente (tráfico de entorpecentes, nesta modalidade). Em se tratando de flagrante delito, possível o ingresso da força policial no local, ainda que inexistente mandado para esse fim. [...].



    Discute-se, em realidade, a presença, ou ausência, de fundadas razões no caso concreto.



    Os autos indicam que os policiais, após terem recebido notícias do tráfico no local da diligência, para lá rumaram em viatura. O ora peticionário, ao vê-la, correu para o interior da residência e foi abordado.



    Diante disso, tem-se que a ação policial foi fundada em notícia anterior e no comportamento do ora peticionário. Esses elementos, há que se concluir, se traduzem em fundadas razões para o ingresso da força policial na residência e a suspeita foi, então, confirmada.



    Trata-se de cenário que se amolda ao julgado paradigma. Não há que se falar em nulidade, portanto.



    Mantida a higidez da prova produzida, nota-se que não foi formulado pleito de absolvição independente da tese de nulidade.



    Seja como for, não se verifica hipótese de concessão de habeas corpus de ofício, diante da admissão da posse (apesar da negativa quanto ao tráfico), da quantidade de entorpecentes e da descoberta de materiais comumente usados no preparo das substâncias para a venda (os saquinhos plásticos). Bem evidenciada estava, portanto, a mercancia ilícita.



    No mais, a pena foi adequadamente fixada, sendo exasperada em um sexto pela reincidência do peticionário (fls. 203).



    A recidiva, aliada ao quantum de pena, de fato recomendava o regime mais acerbo.



    Ante o exposto, INDEFERE-SE o presente pedido revisional.



    Como visto, pela leitura atenta dos excertos acima transcritos, constata-se que os policiais, diante de notícia detalhada da prática de tráfico e envolvimento em tentativa de homicídio pelo agravante, e ‘inclusive falava a rua e numeral’ (e-STJ 16), além da sua alcunha, dirigiram-se ao endereço indicado para averiguação, ocasião em que, de fato, encontraram-no diante do imóvel.



    Ao ver a viatura, o agravante empreendeu fuga, sendo abordado pelos policiais no quintal do imóvel. Com ele foram encontrados 46,53 gramas de maconha e 3,32 gramas de crack, além de dinheiro e sacos plásticos para ‘gelinho’.



    Convém atentar, por um lado, que não há sustentação a respeito da alegada incursão irregular no domicílio, tendo em vista que os policiais descreveram que o agravante foi abordado ainda do lado de fora da residência. Já a versão do próprio acusado foi que ele teria franqueado acesso aos agentes e indicado o local onde estariam os entorpecentes. Em ambos os casos, não há que se falar nulidade.



    Quanto à busca pessoal realizada, as circunstâncias fáticas descritas revelam que a diligência policial não se deu de maneira arbitrária, mas respaldada em elementos prévios que configuraram fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente.” (e-doc. 25, p. 3-4, grifos nossos)



    10. Consoante se depreende dos autos, as diligências realizadas pela autoridade policial foram motivadas por fundadas suspeitas de prática delitiva. Essas suspeitas decorreram, de um lado, de denúncia anônima detalhada indicando o recorrente — já conhecido pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas — como participante de tentativa de homicídio anteriormente ocorrida, bem como afirmando a existência de entorpecentes em sua residência; e, de outro, do próprio comportamento do agente, que, ao avistar a viatura policial, tentou evadir-se para o interior do imóvel. Desse modo, verificada justa causa para realização da abordagem policial, não há ilegalidade na atuação, afastando-se, por consequência, a alegação de ilicitude da prova decorrente da diligência.



    11. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade das buscas efetuadas demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).



    “Direito penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Busca Pessoal. Arts. 240, 2º, e 244, ambos do CPP. Fundada Suspeita. Violação de Domicílio: Inocorrência. Fundadas Razões para Ingresso dos Policiais. Ilegalidade: Inocorrência. Precedentes. Reexame de Fatos e Provas: Inviabilidade. Ilegalidade Manifesta: Ausência. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Ministro desta Suprema Corte pela qual negado provimento a recurso ordinário em habeas corpus. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com base em provas obtidas a partir de abordagem policial e busca domiciliar sem mandado judicial. A defesa sustenta a ilegalidade da abordagem e a violação do domicílio, postulando o reconhecimento da nulidade das provas e a absolvição. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a abordagem policial e a busca pessoal foram realizadas em observância aos requisitos legais e (ii) avaliar a existência de fundadas razões da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, diante da alegação de desrespeito à inviolabilidade do domicílio. III. Razões de decidir 3. A abordagem pessoal é legítima quando baseada em fundada suspeita, conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal (CPP), sendo admissível no caso concreto diante da atitude suspeita do corréu, que empreendeu fuga ao avistar os policiais. 4. A entrada no domicílio sem mandado judicial foi justificada por fundadas razões, baseadas na fuga do agravante e os indícios concretos de tráfico, conforme assentado pelas instâncias antecedentes. Alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 251.998-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 07/04/2025, p. 15/04/2025; grifos nossos)



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator